Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700165-63.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MOTA LEONIS, ELLEN MOTA VERAS LOPES AGRAVADO: ALTIVO AQUINO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS MOTA LEONIS e ELLEN MOTA VERAS LOPES contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por ALTIVO AQUINO MENEZES: “Defiro a consulta ao Infojud e a quebra do sigilo bancário dos Requeridos, dos últimos doze meses. Anexe-se o resultado em sigilo. Oportunamente, dê-se ciência às partes.” Os Agravantes sustentam que a decisão agravada deferiu a quebra do sigilo bancário antes do julgamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Afirmam que a decisão agravada viola o sigilo bancário assegurado pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e o artigo 1o da Lei Complementar 105/2001. Salientam que a decisão agravada não explicitou os fundamentos para a quebra do sigilo bancário. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 67645209). É o relatório. Decido. No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de M. MOTA LEINIS LTDA, o Agravado (exequente) requereu a instauração de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da executada alegando, basicamente, que a inexistência de fluxo de dinheiro nas contas da empresa e o alto padrão de vida ostentado por seus sócios (Agravantes) nas redes sociais denota confusão patrimonial. Deferido o processamento do incidente, os Agravantes apresentaram contestação refutando a existência de confusão patrimonial e afirmando que “não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre que os recursos da sociedade estão sendo desviados para custear a vida pessoal dos sócios”. O Agravado pleiteou a intimação dos Agravantes para apresentar as “declarações de imposto de renda dos últimos 5 (cinco) anos” e dos “extratos bancários”, bem como a realização de consulta aos “sistemas SISBAJUD; RENAJUD E INFOJUD, os bens em nome dos requeridos, em razão de eventual dilapidação de patrimônio diante da presente ação que se arrasta por mais de 3 (três) anos”. Sobreveio a r. decisão agravada que deferiu “consulta ao Infojud e a quebra do sigilo bancário dos Requeridos, dos últimos doze meses”. O sigilo bancário assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não tem caráter absoluto e por isso pode ser excepcionado mediante decisão fundamentada, inclusive para a elucidação de fatos relevantes para o julgamento do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, consoante a inteligência do artigo 3o da Lei Complementar 105/2001. A r. decisão agravada deferiu a quebra do sigilo bancário dos Agravantes sem qualquer fundamentação, o que, em princípio, não parece estar em conformidade com a ordem constitucional vigente, com a devida venia, presente, ainda, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes. (MS 23.851, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJ 21/06/2002, p. 98)” (g.n.) Conclui-se assim, pelo menos no plano da cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, resulta dos consectários materiais e processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, no que tange a determinação de quebra do sigilo bancário dos Agravantes. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator